Tribunal: TCU
Processo: 040.471/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades na aplicação de recursos públicos com desvio de finalidade referentes à comercialização de vacinas em estabelecimentos não industriais e para o público geral, com suposto prejuízo à livre concorrência de mercado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Denúncia acerca de possíveis irregularidades no âmbito do Serviço Social da Indústria - SESI/Departamento Nacional referentes à utilização de recursos públicos com desvio de finalidade na comercialização de vacinas para estabelecimentos não industriais e para o público em geral, causando prejuízos à livre concorrência, em especial para as clínicas particulares de vacinas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária Reservada do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Denúncia, nos termos dos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, e, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar pela denunciante, tendo em vista a inexistência do fumus boni iuris e do periculum in mora , pressupostos necessários para a sua adoção; 9.3. indeferir, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 146 do Regimento Interno/TCU, o pedido de ingresso da denunciante como parte interessada nos presentes autos; 9.4. levantar o sigilo dos autos, mantendo-o somente com relação ao nome da denunciante; 9.5. dar ciência deste Acórdão à denunciante, bem como ao Sesi/Departamento Nacional; 9.6. arquivar o presente processo.